Tribunal: TJSP
Processo: 0007819-42.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
VOTO No 42811

QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Apelante que foi condenada a pagar indenização material à Apelada Aero Cosmetics em razão de descumprimento de contrato de exclusividade, conforme pedido reconvencional deduzido nos autos no 1008134-97.2014.8.26.0037, acolhido pela 1a Câmara Reservada de Direito Privado em grau recursal. Acordão há muito transitado em julgado. Apelante que,

Ementa:
VOTO No 42811

QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Apelante que foi condenada a pagar indenização material à Apelada Aero Cosmetics em razão de descumprimento de contrato de exclusividade, conforme pedido reconvencional deduzido nos autos no 1008134-97.2014.8.26.0037, acolhido pela 1a Câmara Reservada de Direito Privado em grau recursal. Acordão há muito transitado em julgado. Apelante que, iniciada a liquidação de sentença, passou a suscitar a sua ilegitimidade passiva, porque não seria signatária do contrato de exclusividade. Vício grave e/ou insanável não configurado. Ilegitimidade passiva não suscitada na ação de conhecimento, nem mesmo em grau recursal. Tese defensiva da Apelante que sempre se pautou na inexistência de danos ou demonstração de prejuízo em razão do descumprimento do contrato de exclusividade. Tribunal que reconheceu expressamente a responsabilidade da Apelante, sendo inadmitido o Recurso Especial interposto, o qual, em nenhum momento, suscitou a questão da ilegitimidade. Menção à Inoar expressa no contrato que embasou a condenação, o que, somado à sua conduta processual e à existência de grupo econômico, denotam o acerto do v. acórdão impugnado e a inexistência de vício insanável que autorize a tutela da querela nullitatis. Condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois deduziu pretensão contra fato incontroverso, procedeu de modo temerário e provocou incidentes manifestamente infundados, de forma a postergar ao máximo a lide, afrontando os princípios da boa-fé, economia processual e duração razoável do processo. Fixação de multa em 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 6.912.752,00). Inteligência do art. 80, incisos I, V e VI, c.c. art. 81, caput, do CPC. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido, com a condenação da Apelante por litigância de má-fé.